Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-60.2025.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000736-60.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GONCALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 769.336.521-49 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado fraudulento, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário e condenar a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso; e (ii) é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação da contratação, o que enseja a nulidade do débito e a reparação dos danos suportados pela consumidora.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, especialmente em relação a pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral in re ipsa, pois ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem a dignidade do consumidor.
O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, revelando-se insuficiente o montante fixado na origem.
A majoração da indenização para R$ 5.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, configura dano moral in re ipsa, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar. 2. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por
Gonçalina Maria de Arruda Oliveira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 pelo dano moral, além das custas e honorários advocaticios arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a r. sentença merece parcial reforma, por entender que o valor arbitrado a título de
dano moral
(R$ 1.000,00) se mostra irrisório.

Por fim, pugna pela majoração do dano moral, bem como dos honorários advocatícios.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, nas quais suscita, em preliminar, a revogação da justiça gratuita concedida à autora, sob o argumento de que a contratação de advogado particular e a ausência de prova cabal da miserabilidade afastariam a benesse. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 360312436)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gonçalina Maria de Arruda Oliveira move ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado no 988991732, a interrupção dos descontos em seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira à repetição do indébito e à reparação por danos extrapatrimoniais.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a cessação definitiva dos descontos e condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente apropriados, além do pagamento de indenização por dano

moral arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que o montante fixado a título de dano moral é irrisório e insuficiente para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da condenação, especialmente diante da natureza alimentar da verba subtraída e da desídia da instituição financeira. Alega a ocorrência de um tabelamento indevido de indenizações na comarca de origem que desconsidera as nuances do caso concreto e a capacidade econômica do ofensor, pugnando pela majoração da indenização para o patamar de quinze salários-mínimos e pela elevação dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inicialmente, cumpre apreciar a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada pelo banco apelado em suas contrarrazões.

In casu
, verifica-se que a autora comprovou possuir renda mensal de R$ 1.518,00, valor que por si só evidencia a hipossuficiência financeira, ainda mais se considerado o comprometimento de seu benefício previdenciário por descontos contínuos. Além disso, o fato de estar assistida por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, conforme preconiza o art. 99, § 4o, do CPC:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 4o. A assistência do requerente por advogado particular
não
impede a concessão de gratuidade da justiça."

Rejeito
, pois, a preliminar.

Pois bem. O objeto do presente apelo restringe-se, portanto, à análise do
quantum
fixado a título de dano moral e ao percentual da verba honorária.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha a parte a autora.

Isso porque, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança. Desse modo, a privação, ainda que parcial, de verba destinada à subsistência de uma pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, o qual decorre da própria gravidade do fato lesivo. A propósito, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS [...] EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório
.[...]

(RAC 1012753-46.2024.8.11.0002, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026 - grifei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendam ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 1.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$5.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA
. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. [...]7. A falha na prestação do serviço é manifesta, pois a instituição financeira permitiu a abertura de conta e a realização de empréstimo em nome do autor sem os devidos mecanismos de segurança. 8
. O dano moral é evidente, pois a retenção indevida de valores oriundos de benefício previdenciário afeta diretamente a subsistência do consumidor. O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
[...]”.
(RAC 1000907-85.2023.8.11.0028, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 11.03.2025 - grifei).

Não é outro o entendimento dessa Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA – IDOSO – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 – HONORÁRIOS READEQUADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, notadamente de pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral in re ipsa, ensejando reparação pecuniária.
A indenização arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir função compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração para o valor de R$5.000,00, conforme precedentes desta Câmara.
[...]”.
(RAC 1002974-38.2024.8.11.0044, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.11.2025 - grifei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 9.
O dano moral configura-se como dano in re ipsa, dispensando comprovação específica e o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. [...]
”.
(RAC 1001284-61.2025.8.11.0036, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2026 - grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL
. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem comprovação de contratação, configuram dano moral in re ipsa. A lesão ultrapassa mero aborrecimento e atinge a dignidade da consumidora. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso. Incidiram descontos indevidos sobre verba alimentar percebida por pessoa idosa. [...]
A majoração da indenização para R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observa a função compensatória e pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.[...]
Tese de julgamento: “1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, configura dano moral indenizável, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar. 2. Em caso de condenação certa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 3
. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente em face das circunstâncias do caso, sem alcançar patamar excessivo
.”
(RAC 1000831-75.2025.8.11.0033, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 25.03.2026 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma para majorar o dano moral, fixando-o em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, em observância à matéria de ordem pública, promovo, de ofício, a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação para determinar que a atualização monetária observe a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que os juros de mora, incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondam à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária aplicado no mesmo período, em estrita observância ao disposto no artigo 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905, de 2024.

Restando provido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026